Tribunal: TCU
Processo: 016.036/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2566/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de denúncia acerca de suposto represamento de verbas do Fundo Nacional de Educação, destinadas ao fornecimento de alimentação escolar aos estudantes da educação básica, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); Considerando que os pareceres precedentes demonstram que a denúncia não está acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade apontada, portanto não preenche todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, dar ciência deste acórdão ao denunciante e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 016.036/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.